Tribunal: TJMT
Processo: 1026367-11.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026367-11.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ENEIDE FERREIRA MENDES - CPF: 931.622.001-72 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO LTDA - ME - CNPJ: 08.580.844/0001-60 (APELANTE), JOSE LUIZ DE AGUIAR BOJIKIAN - CPF: 405.976.101-00 (ADVOGADO), JULIANE GUIOTTI GALVÃO (APELADO), JOSE ANTONIO GONCALVES LIRA - CPF: 827.320.271-20 (ADVOGADO), ERICA LIRA DAMAZIO - CPF: 022.699.591-75 (ADVOGADO), RAUL CANAL - CPF: 418.613.020-53 (ADVOGADO), INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO LTDA - ME - CNPJ: 08.580.844/0001-60 (APELADO), JOSE LUIZ DE AGUIAR BOJIKIAN - CPF: 405.976.101-00 (ADVOGADO), ENEIDE FERREIRA MENDES - CPF: 931.622.001-72 (APELADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ERICA LIRA DAMAZIO - CPF: 022.699.591-75 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO GONCALVES LIRA - CPF: 827.320.271-20 (ADVOGADO), JULIANE GUIOTTI GALVÃO (APELANTE), RAUL CANAL - CPF: 418.613.020-53 (ADVOGADO), JULIANE GUIOTTI GALVAO - CPF: 598.137.761-53 (APELANTE), JULIANE GUIOTTI GALVAO - CPF: 598.137.761-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA PACIENTE E PROVEU PARCIALMENTE OS DEMAIS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – ERRO CONSTATADO (FALHA TÉCNICA PROCEDIMENTAL) – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O RESULTADO DANOSO - UTILIZAÇÃO DE PMMA (POLIMETILMETRACRILATO) – OCORRÊNCIA DE BLOQUEIO DE VASOS SANGUÍNEOS E NECROSE NO LOCAL DO PROCEDIMENTO – RESPONSABILIDADE CONFIRUGADA - SOLIDARIEDADE CONSTATADA (AUTORA/PACIENTE DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DA INSTITUIÇÃO ONDE FOI REALIZADO O PROCEDIMENTO)

– APLICAÇÃO DO ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DANO MATERIAL INEXISTENTES DIANTE DO REEMBOLSO DE VALORES À PACIENTE – VIABILIDADE DE CUMULAÇÃO DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – CONDENAÇÃO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO OBSERVADO – RECURSO DA PACIENTE DESPROVIDO – DEMAIS RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE – INVIABILIDADE DE CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.

Deve ser provido o recurso quanto ao dano material, a fim de extirpá-lo da condenação, diante da demonstração de ressarcimento dos valores à paciente.

Impõe-se a condenação por danos morais e estéticos, em razão de falha em procedimento cirúrgico, constatando-se, por Laudo Pericial Conclusivo, o liame entre a conduta ilícita e o resultado danoso ocorrido.

Mostra-se viável a solidariedade entre o hospital/clínica, onde o procedimento cirúrgico/estético foi realizado e a profissional cirurgiã, sobretudo porque a parte Autora figurava como paciente de Curso de Pós-Graduação ofertado pelo estabelecimento médico, de modo que participam eles da cadeia de prestação de serviços, impondo-se o artigo 14 do CDC.

Deve ser mantida a condenação por danos morais e estético, ante a viabilidade da cumulação, e também porque foram arbitrados dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se os critérios pedagógicos da condenação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ENEIDE FERREIRA MENDES
e por
INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO LTDA – ME e JULIANE GUITTI GALVÃO,
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1026367-11.2018.8.11.0041, proposta por
ENEIDE FERREIRA MENDES
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na exordial, para o fim de: a)
CONDENAR
as partes rés,
solidariamente
, ao pagamento de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), a título de
danos materiais
, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do efetivo prejuízo, (Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; b)
CONDENAR
as partes rés,
solidariamente
, ao pagamento de

R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de
danos morais
, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e a correção monetária pelo INPC/IBGE da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ); c)
CONDENAR
as partes rés,
solidariamente
, ao pagamento de

R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de
danos estéticos
, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e a correção monetária pelo INPC/IBGE da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ). E, em face ao princípio da causalidade,

CONDENOU
as requeridas nas custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios da parte contrária que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo, 85 §2°, do Código de Processo Civil.

Em síntese, ENEIDE FERREIRA MENDES, insurge-se contra a sentença, buscando reformar os valores nela fixados.

Defende os valores “(...) devem estar proporcionalmente ligados a gravidade do dano sofrido, ou seja, quanto maior o dano moral causado e quanto mais grave o dano estético for, maior deverá ser o valor atribuído à condenação que visa o ressarcimento de tais danos”; que “(...) O valor atribuído à condenação por tais danos, deve ser minimamente suficiente para repreender que novos danos sejam causados à terceiros, tendo o ressarcimento por danos morais e estéticos não só o papel de amenizar a conduta atípica, mas também, o papel de educar de forma punitiva o causador do dano, para que não pratique novamente esse tipo de conduta que causou danos na vítima”.

Argumenta que é lícita a cumulação das indenizações por danos estéticos e morais, à luz da Súmula n. 383 do STJ.

Requer a reforma “(...) apenas no tocante ao arbitramento do valor de ressarcimento pelos danos morais e estéticos sofridos, a fim de que sejam majorados em respeito aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e que a indenização leve em consideração o poder econômico das partes envolvidas, a extensão do dano causado, e o comportamento do agente que o causou, além de que tal verba deve figurar como uma medida educativa aos infratores, razões que justificam a majoração pra buscada”.

A Recorrente JULIANE GUIOTTI GALVÃO, cirurgiã dentista, diz que não foi comprovada sua culpa no evento danoso; que foi utilizada técnica correta – e que a profissional é qualificada e apta para realizar o procedimento.

Argumenta que não há falar em falha técnica no procedimento de preenchimento com a utilização do material (PMMA – polimetilmetracrilato) para correção de dorso de nariz.

Aponta que o Laudo Pericial é inconsistente, frisando a legalidade do procedimento; a técnica correta para a aplicação do produto e que as medidas de prevenção foram tomadas no sentido de debelar as sequelas, com uso de medicações anti-inflamatórias, antialérgicas, e também para amenizar sintomas.

Ressalta que foi apresentado Laudo Técnico por dois peritos conceituados, os quais concluíram que não há culpa da Apelante, quanto ao resultado do procedimento realizado.

Assevera, portanto, que não houve negligência, imprudência e imperícia.

Menciona ocorrência de “bis in idem”, quanto à fixação do dano material, pois o valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) foi integralmente restituído à Apelada, conforme comprovante de depósito e recibo em nome da Apelada, devidamente assinado por ela.

Quanto aos danos morais e estéticos, sustenta que não causou qualquer dano à Apelada; e que a condenação ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por danos morais e mais R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por danos estéticos é absurda.

Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido indenizatório.

Eventualmente, pede que a verba compensatória seja reduzida, alegando que os valores fixados caracterizam enriquecimento ilícito da apelada.

Requer “(...) seja CONHECIDA e PROVIDA a presente apelação para que seja: 1. reformada, totalmente, a r. sentença para julgar IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, em virtude da inexistência de culpa por parte da cirurgiãdentista, ora Apelante. 2. Subsidiariamente, pelo princípio da eventualidade, em sendo outro o entendimento dessa Egrégia Turma, requer seja reformada a r. sentença quanto a redução do quantum indenizatório da condenação a título de danos estéticos e morais, ante as peculiaridades do caso em apreço, com juros de mora contados a partir da fixação por sentença e não da citação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça”.

A Apelante, INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO LTDA – ME, diz que contra ela não estão presentes os requisitos para a responsabilização: culpa ou dolo do agente, nexo de causalidade entre o dano e o ato lesivo praticado pelo ofensor; que “(...) O nexo de causalidade representa a relação causa e efeito entre a conduta do agente e o dano, que pode ser moral ou material, sofrido pelo ofendido, sendo imprescindível à clara demonstração de que o dano não teria ocorrido sem a conduta geradora do fato causador da ofensa, sendo necessário para a configuração do dano que a conduta do agente tenha causado prejuízos consumados, que devem ficar robustamente comprovados nos autos, prova cujo ônus é da parte autora por se tratar de fato constitutivo do seu direito, como prevê o Código de Processo Civil”. E que “(...) As Cortes assentaram entendimento no sentido de que para que seja imputada a prática de ato passível de gerar indenização, imperativa a comprovação da existência da culpa, da ocorrência do dano, bem como do nexo causal entre o ato e o dano sofrido pela vítima”.

Frisa que “(...) para que se configure o dever de indenizar a título de dano moral imperativa se faz a comprovação da responsabilidade da apelante pelo ato ofensor e, ainda, o necessário nexo causal entre o ato e o dano experimentado pela parte ofendida2 , que devem ser robustamente comprovados nos autos, o que não há no feito”.

Requer o provimento da apelação, com a consequente improcedência da ação indenizatória.

Defende a reforma da condenação a título de danos materiais, eis que a Apelada foi reembolsada dos valores pagos à Dra. Juliane Guiotti – primeira requerida.

Quanto aos valores fixados a título de danos

morais e estéticos, defende, além da ausência de ilícito praticado, que a fixação é desproporcional e

não razoável, devendo ser minorados.

Requer a “(...) reforma total da r. sentença, para julgar improcedente a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, estético e materiais em face dela, eis que não restou demonstrado, mesmo na perícia, a existência de conduta ilícita capaz de configura o dever de indenizar. b) subsidiariamente, pelo princípio da eventualidade, sendo outro o entendimento dessa Egrégia Tribunal, seja reformada a r. sentença para individualizar as condutas e aquilatar os valores das condenações proporcionalmente aos atos praticados pelos requeridos. c) no mesmo sentido, pelo princípio da eventualidade, em sendo outro o entendimento dessa Egrégia Tribunal, seja reformada a r. sentença quanto ao valor das condenações a título de danos morais e estéticos a fim de adequar os valores aplicados, sob pena de grave desproporcionalidade do caso concreto com as decisões análogas deste Tribunal. d) seja reformada a r. sentença quanto a condenação a título de danos materiais no valor de R$ 1.200,00, sob pena de caracterizar bis in idem e enriquecimento ilícito pela apelada, tendo em vista que o valor já foi reembolsado pela requerida Dra Juliane Guiotti - Id 17977098”.

As contrarrazões foram apresentadas, com cada uma das partes defendendo o desprovimento do apelo interposto pela parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto do apelo consiste na análise e aferição acerca do acerto ou não da sentença que, nos autos Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1026367-11.2018.8.11.0041, proposta por
ENEIDE FERREIRA MENDES
em face de
INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO LTDA – ME e JULIANE GUITTI GALVÃO
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na exordial, para o fim de: a)
CONDENAR
as partes rés,
solidariamente
, ao pagamento de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), a título de
danos materiais
, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do efetivo prejuízo, (Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; b)
CONDENAR
as partes rés,
solidariamente
, ao pagamento de

R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de
danos morais
, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e a correção monetária pelo INPC/IBGE da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ); c)
CONDENAR
as partes rés,
solidariamente
, ao pagamento de

R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de
danos estéticos
, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e a correção monetária pelo INPC/IBGE da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ). E, ainda,

CONDENOU
as requeridas nas custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios da parte contrária que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo, 85 §2°, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Os pontos a serem analisados são: a existência ou não da conduta ilícita, do nexo causal entre a conduta e o resultado danoso e a culpa da Requerida – Cirurgiã Dentista – que realizou o procedimento estético, bem como as responsabilidades, tanto da cirurgiã, como da Instituição em que o procedimento foi realizado (INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO LTDA – ME).

- RECURSO INTERPOSTO POR JULIANE GUIOTTI GALVÃO.

- Quanto à alegação de inconsistência do Laudo Pericial Judicial.

Apesar de tal alegação, considero-a descabida, pois a culpa da profissional foi demonstrada, eis que no procedimento realizado ocorreu o bloqueio de vasos e artérias, causando necrose na região em que o produto foi aplicado.

Nesse aspecto, a sentença foi direta:

“(...) o laudo do perito de Id. 70438968, apresentou à seguinte conclusão:

“Podemos concluir que houve falha na técnica de preenchimento utilizando o material PMMA (polimetilmetacrilato) para correção de dorso de nariz.

Durante a realização do procedimento houve o bloqueio de vasos e artérias que irrigavam a região, causando falta de irrigação sanguínea e consequentemente necrose da região.”

O fato da profissional ter se desincumbido de acudir a paciente após o evento danoso, a fim de buscar resolver o problema, e amenizar as dores, é uma obrigação decorrente do procedimento, e não pode ser utilizado como forma de se eximir da reparação.

Conclui-se, dessa forma, que ocorreu erro médico, pois, ainda que todo procedimento cirúrgico possua risco, não se vê que tenha a profissional aplicado a técnica correta, eis que ocorreu a falha, com a utilização do material PMMA (polimetilmetacrilato), sendo que houve o bloqueio de vasos e artérias, que ocasionaram a necrose na região aplicada.

Não é o fato de haver laudo pericial assistencial que desqualifica o trabalho técnico judicial, salientando-se que o laudo assistencial tem visão unilateral, uma vez que trazido pela parte interessada, com visão parcial.

Diante do exposto, não obstante as alegações postas, vê-se que a pretensão de isenção da responsabilidade indenizatória não merece acolhida, eis que ocorrida a falha quanto à prestação de serviço, aplicando-se o artigo 14 do CDC.

A esse respeito:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO– ERRO MÉDICO OCORRIDO NO ESTABELECIMENTO CLÍNICO-HOSPITALAR – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO – COMPLICAÇÕES EXISTENTES – LAUDO PERICIAL JUDICIAL – ALEGADA EXISTÊNCIA DE CULPA, NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – ERRO MÉDICO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – EVIDENCIADOS – RESSARCIMENTO DEVIDO – QUANTUM MANTIDO – DIES A QUO DOS JUROS DE MORA – DATA DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – DANO MATERIAL - À PARTIR DO DESEMBOLSO - SÚMULA 43 DO STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E

APELO DOS RÉUS DESPROVIDO.

É certo que a clinica médica na qualidade de fornecedora de serviços que é, responde de forma objetiva pelos prejuízos causados ao consumidor, nos exatos termos do artigo 14 do CDC, independente de comprovação de culpa. Por outro lado, a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

Cumpre observar que a avaliação da prestação do serviço pela instituição abrange a conduta dos médicos responsáveis pelo tratamento dispensado ao consumidor-paciente, de modo que, acaso o serviço prestado por aquele não seja adequado, o hospital pode responder por eventual indenização.

Desse modo, exige-se a violação de um direito da parte, da comprovação dos fatos alegados, da conduta, dos danos efetivamente sofridos pelo consumidor, e do nexo de causalidade entre a conduta e o dano amargado.

Tendo demonstrado que o resultado lesivo foi causado por negligência do médico durante a cirurgia realizada, merece prosperar o pleito indenizatório.

Comprovada a falha na prestação de serviço, decorrente do agir negligente/imperícia na realização da videolaparoscopia e “lise de aderências”, tendo complicações devido a perfuração intestinal que resultou em sequelas que acarretaram a perda da funcionalidade intestinal da paciente, deve ambos (clinica médica e profissional liberal), solidariamente, ressarcirem os valores efetivamente pagos, bem como reparar o dano moral e estético decorrentes.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Sopesados com razoabilidade e proporcionalidade o quantum a titulo de danos morais, materiais e estéticos, devem ser mantidos os valores arbitrados. (...) (N.U 0009439-75.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 05/06/2024)”.

Com esses apontamentos, rejeito a tese de ausência de responsabilidade civil indenizatória, posto que demonstrados a culpa, e o nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o resultado danoso.

Quanto à pretensão de minoração das verbas indenizatórias fixadas, posiciono-me pelo desprovimento.

É fato que os transtornos suportados pela Apelada superaram e muito ao mero aborrecimento, cabendo a indenização.

Também não se verifica que os valores fixados a título de indenização por danos morais e estéticos sejam desproporcionais, salientando-se que não há razão de ser em vincular o valor do procedimento aos danos ocorridos. Há comprovação de angústia, dor e sofrimento pelos quais passou a paciente, após o procedimento realizado, e que causou danos na região da face.

Assim, a fixação de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para a indenização por danos morais e mais R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para indenização por danos estéticos não configura desproporcionalidade, salientando-se, inclusive, a solidariedade entre o Instituto e a profissional cirurgiã.

Todavia, quanto ao pedido de reforma da sentença, no que tange aos danos materiais, merece provimento o recurso, pois há demonstração de ressarcimento de tais valores à Apelada/Paciente.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso interposto por JULIANE GUIOTTI GALVÃO, para extirpar a condenação por danos materiais.

- Recurso interposto por INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO LTDA - ME

A pretensão deste Apelante é de se eximir da obrigação imposta pela sentença, alegando que apenas foi utilizado o seu espaço físico para a realização do procedimento, não havendo qualquer participação dele além disso. Portanto, não pode ser responsabilizado.

Pois bem.

Ocorre o pedido recursal, neste sentido, não merece guarida.

Existe um outro liame entre o profissional que realizou o procedimento e o INSTITUTO: a cirurgiã é professora do curso de Pós Graduação do Instituto. Tal situação foi retratada pela sentença e não foi contestada. E mais, a Autora/Apelada é foi paciente do Curso de Pós Graduação em Harmonização Estética Orofacial da Instituição ora Apelante.

Dentro dessa ótica, não há como não reconhecer a participação efetiva do INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO LTDA – ME, na cadeia de prestação dos serviços, os quais acarretaram os danos à paciente/Apelada.

Assim, ante ao vínculo mencionado, deve ser reconhecida a solidariedade.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL

- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, MATERIAL E ESTÉTICO -

ERRO MÉDICO - APLICAÇÃO DO CDC -

LEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL - RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE O MÉDICO E O HOSPITAL FORNECEDOR - DANO MORAL E EMERGENTE - COMPROVADOS - DANO MATERIAL - AFASTADO - SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA - RECURSOS PROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A utilização de serviço hospitalar importa em relação de consumo. Basta a prova da prestação dos serviços pelo hospital, o dano e o nexo de causalidade entre ambos para que se caracterize a responsabilidade civil

do hospital fornecedor.

Para que seja reconhecida a solidariedade entre o hospital e o médico pelos danos causados ao paciente, não há necessidade da prova do vínculo empregatício, devendo a entidade de saúde responder pelo erro do médico mesmo quando a execução de procedimentos pelo profissional ocorra de modo eventual.

O hospital deve responder perante o consumidor pelos defeitos na prestação dos serviços, tanto quando os fornece diretamente, quanto por meio de médicos contratados ou credenciados, à luz do disposto nos artigos 3o, 14 e 34 do Código de Defesa do Consumidor.

Pelo conjunto probatório acostado aos autos, verifica-se que o médico agiu negligentemente ao não investigar as queixas da paciente

desde o pós-operatório, o que comprometeu sua situação, originando a necessidade das demais intervenções cirúrgicas decorrentes da fístula oriunda da complicação da histerectomia.

O retardamento do tratamento pós-operatório, culminou na perda do rim da paciente, que já tinha perdido o útero, no início dos procedimentos.

Houve falha do médico em seu dever de vigilância quanto ao acompanhamento da paciente para mitigar eventuais complicações consideradas como risco cirúrgico, capaz de gerar responsabilidade civil por parte do médico, em solidariedade com o hospital, pois tal situação além de ter acarretado sequela física, fere sensivelmente a dignidade da pessoa humana.

O gozo de plena saúde é garantia fundamental, resguardada pela Constituição da República, que no caso concreto foi violada pela perda de órgão vital para o ser humano, um dos rins, em decorrência de complicações cirúrgicas as quais não tiveram por parte do médico e do hospital, o zelo necessário e esperado no sentido de coibi-las ou amenizá-las.

(N.U 0026884-48.2009.8.11.0041, Desa.

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/08/2017, Publicado no DJE 11/09/2017)

Reproduzo os termos já explanados quanto ao dano material, no sentido de que deve ocorrer a reforma, pois há demonstração de devolução dos valores correspondentes, mas também com os mesmos argumentos, mantenho os valores atinentes à indenização por danos morais e estéticos, diante da ausência de exorbitância.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo interposto por INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO LTDA – ME, apenas para extirpar da condenação os valores referentes ao dano material.

- Recurso interposto por ENEIDE FERREIRA MENDES.

Não há dúvidas de que é possível a cumulação de condenação por danos morais e estéticos, tanto que o Juízo “a quo” reconheceu tal possibilidade.

Feito esse apontamento, tem-se que a pretensão desta recorrente é a majoração das verbas atinentes aos danos morais e estéticos.

Pois bem.

Não verifico tal possibilidade, ante ao caso concreto.

O dano moral e estético foi devidamente reconhecido, como já dito alhures em apreciação dos demais recursos.

Todavia, não há que ser majoradas tais verbas.

Elas foram devidamente sopesadas pelo Juízo “a quo”, tendo em vista, repita-se: o sofrimento, a dor e o abalo emocional suportados pela paciente.

Não há, de forma alguma, desproporcionalidade entre os valores e os danos existentes, no caso concreto.

Em razão disso, considero que houve a devida reparação, observados a vedação de enriquecimento indevido e o caráter pedagógico da condenação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025